Tribunal: TJDFT
Processo: 0737690-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737690-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia em face do Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia. Os autos tratam sobre Termo Circunstanciado que noticia o suposto crime de lesão corporal na direção de veículo automotor praticado por quem não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação. O Juízo suscitado declinou da competência, argumentando, em síntese, que “com o advento da Lei no 13.964/2019 houve reforço do sistema acusatório, de modo a ganhar especial relevo a opinião ministerial acerca da existência de elementos suficientes para deflagrar a ação penal, bem como reforçou a inércia da jurisdição, incumbindo ao Judiciário assumir postura contemplativa quanto à análise ministerial, salvo manifesta teratologia. Considerando que o Ministério Público entendeu pela ausência de elementos mínimos para deflagração da ação penal e que das razões invocadas não se vislumbra teratologia, deve ser chancelado o pedido de arquivamento parcial e, a reboque, o pedido de declínio de competência em favor do JECRIM, considerando a quantidade de pena cominada não suplanta a alçada daquele Juizado Especial.” O Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia) sustenta, entre outros fundamentos, que “o entendimento pacífico do TJDF no sentido de que em situação como a dos autos o arquivamento do feito quanto ao crime do art 303 do CTB não torna autônoma a conduta de dirigir sem ter CNH, pois “Não se pode considerar a direção de veículo sem habilitação como crime autônomo, quando já foi absorvido pela conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. (Acórdão 1316715, 07137834220208070003, Relator: CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Recebi o presente conflito negativo de jurisdição. Considerando a matéria e os fatos relatados, designei o douto Juízo suscitado (Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias, conforme o artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja declarada a competência do Juízo Suscitado (1a Vara Criminal de Ceilândia/DF). Relatados. Decido. Conforme bem destacado pelo Juízo Suscitante “o entendimento pacífico do TJDF no sentido de que em situação como a dos autos o arquivamento do feito quanto ao crime do art 303 do CTB não torna autônoma a conduta de dirigir sem ter CNH, pois “Não se pode considerar a direção de veículo sem habilitação como crime autônomo, quando já foi absorvido pela conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”. Destaco, a propósito, os precedentes recentes deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VARA CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (ART. 303, § 1o C/C ART. 302, § 1o, I E II, C/C 309, CTB). ARQUIVAMENTO QUANTO À LESÃO CORPORAL. CAUSA DE AUMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I - Quando a conduta de dirigir veículo automotor em via pública sem permissão ou habilitação para dirigir (art. 309 do CTB) configura causa de aumento de pena no crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, I, do CTB, será por ele absorvido, por se mostrar mais grave. II - Homologado o arquivamento dos autos em relação ao crime de lesão corporal no trânsito, não pode a causa de aumento de pena - conduzir veículo automotor sem permissão ou habilitação - subsistir como delito autônomo. III - Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia - Suscitante. (Acórdão 1832213, 07474831320238070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO COM MAJORANTE DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DELITO AUTÔNOMO DE DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Se houve o arquivamento do delito de lesão corporal culposa no trânsito, majorado pela direção do veículo automotor sem habilitação (art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, inciso I, ambos do CTB), por ausência de representação da vítima, não há falar na existência do crime autônomo de dirigir automóvel sem a devida permissão (art. 309, do CTB). Precedentes. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia). (Acórdão 1817025, 07002611520248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A competência do Juízo da Primeira Vara Criminal da Ceilândia (1a VCrimCEI) deve prevalecer no caso em análise, conforme se infere dos autos, que tratam de um crime de lesão corporal culposa no trânsito, no qual o autor dos fatos não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A conduta está tipificada no art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e decisão anterior do de arquivamento em relação ao crime de lesão corporal não gera declínio de competência. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), conforme arestos acima, é pacífica ao entender que, nessas situações, a conduta de dirigir sem habilitação não configura crime autônomo, mas é absorvida pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Assim, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024 16:16:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator